Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 51, INCISO III, ALÍNEA “A” E ART. 381, § 2o, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. REGULARIDAE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL.
1. Nos termos do art. 381, § 2o, do CPC, “A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou no foro de domicílio do réu”, hipótese que revela a opção legislativa por estabelecer foros concorrentes, à escolha do autor da ação autônoma de produção antecipada de provas. Ademais, conforme enunciado no 33 da súmula do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. É competente o juízo da vara cível de Brasília, DF, para processamento e julgamento de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, com o objetivo de aparelhar liquidação provisória de sentença coletiva proferida pela Justiça Federal do DF em desfavor da referida sociedade de economia mista federal.
3. Agravo de instrumento provido.